Tribunal: TJMT
Processo: 0013035-50.2014.8.11.0003
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013035-50.2014.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARCIA REGINA DE MORAIS DELGADO - CPF: 318.077.551-34 (APELANTE), MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA - CPF: 284.785.258-15 (ADVOGADO), MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - CPF: 277.341.348-23 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA (URV) EM FASE DE LIQUIDAÇÃO. LAUDO PERICIAL ELABORADO. SENTENÇA RECONHECEU HIPOTESE DE “LIQUIDAÇÃO VALOR ZERO”. PERÍCIA DESCONSIDEROU TOTALIDADE DE PROVENTOS NA BASE DE CÁLCULO SALARIAL. ARTIGOS 22 E 25 DA LEI 8.880/94.
REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA. NECESSIDADE DE ELABORAÇÃO DE NOVO LAUDO PERICIAL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1-

De acordo com os
parágrafos 3° e 4° do

artigo 22 da Lei n° 8.880/1994, para fins de cálculo deve ser considerado como base o salário família e as vantagens
pessoais nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, soldo ou salário
, assim como
vantagens remuneratórias que tenham por base estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica.

2-

Havendo laudo elaborado sem integrar todas as verbas recebidas, ou ainda, sem justificar o porquê de não as integrar ao cálculo, deve ser anulada a sentença que reconheceu “liquidação zero” para produção de nova prova pericial, observados os critérios da lei.

3-

Somente com a perícia contábil poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem como se o eventual índice decorrente da utilização do método de conversão previsto na Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, foi absorvido pela reestruturação financeira da carreira do servidor público. (N.U 0017647-94.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/02/2019. Publicado no DJE 07/03/2019)

4-

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo

Recurso de Apelação nº 0013035-50.2014.8.11.0003

Apelante:
Marcia Regina de Morais Delgado

Apelado:
Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto contra sentença proferida pelo
Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis - MT
, que, nos autos da Ação de Cobrança de URV - em fase de liquidação de sentença, apresentada por
Marcia Regina de Morais Delgado
contra o
Estado de Mato Grosso
,
julgou extinto o
processo
, após os cálculos elaborados pelo perito judicial, ante o reconhecimento da hipótese de “
liquidação zero
”, consoante constatado pelo laudo pericial contábil. (ID n°. 81627013 – Pág. 44 a 55).

Em suas razões recursais,
Marcia Regina de Morais Delgado alega incoerência dos cálculos apresentados, que o perito ignorou a ficha financeira da servidora/apelante ao desconsiderar a totalidade dos proventos na base de cálculo salarial, que não foram observados os artigos 22 e 25 da lei 8.880/94, que o STF já decidiu que não é toda e qualquer reestruturação salarial da carreira que serve para repor a perda salarial decorrente da ausência/errônea conversão dos salários em URV, mas somente as que previu expressamente a incorporação/absorção de verba eventualmente paga de forma destacada sob a rubrica de URV, o que não ocorreu no caso em tela.

Segue argumentando que os vencimentos dos servidores públicos estaduais não foram convertidos na data do efetivo pagamento, ou seja, a Administração convertia os vencimentos dos servidores em URV, entre os dias 10 a 20 de cada mês e esse montante era pago afetivamente ao servidor entre os dias 10 e 15 do mês seguinte, o que implica reconhecer a ocorrência da perda salarial, pugnando ao fim a reforma integral da sentença recorrida. (ID n° Num. 81627023 - Pág.1 a 14)

Intimado, o apelado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do
recurso
(ID n°
81627028 - Pág. 1 a Num. 81627029 - Pág. 198
).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (
ID n°
82330981 - Pág.1 e 2).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 30 de setembro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação apresentado por
Márcia Regina de Morais Delgado
contra sentença
proferida pelo Juízo da Direito da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação de Cobrança em fase de Cumprimento de Sentença
,
ajuizada em desfavor do
Estado de Mato Grosso
e, em fase de liquidação, julgou extinto o
processo
, após os cálculos elaborados pelo perito judicial, ante o reconhecimento da hipótese de “liquidação zero”, consoante constatado pelo laudo pericial contábil. (ID n°
81627013 - Pág. 44 a 55
).

Em suas razões recursais, a parte apelante alega que
é inapropriada a extinção do feito com base em suposta tese de liquidação por valor zero, que as questões que embasam a sentença foram rechaçadas na fase de conhecimento, e que laudo pericial não apurou o cálculo na forma da lei.

Na origem, cuida-se de
Ação de Cobrança – URV

interposta pela apelante
, em face do
Estado de Mato Grosso
, julgada procedente conforme dispositivo (ID n° 81627004 - Pág. 35 a 44):

Em sede de Apelações e Remessa Necessária a sentença foi retificada para fixar os honorários em 2% (dois por cento) sobre a condenação, cujo montantes da verba de sucumbência e valor principal serão apurado em liquidação (arbitramento), bem como para determinar índices e critérios para correção do crédito (ID n° 81627005 - Pág. 64 a 81).

Os recursos póstumos, aviados pelo Estado de Mato Grosso foram desprovidos, e o Superior Tribunal de Justiça majorou a verba honorária em 1% (um por cento) do valor arbitrado, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. (ID n° 81627008 - Pág.11)

Ao ID n° 81627008 - Pág. 13, consta certidão de trânsito em julgado.

Essa é a obrigação imposta pelo título judicial.

Iniciada a liquidação da sentença, o Laudo Pericial foi juntado no ID nº
81627011 - Pág. 20 a 27,
sendo a seguinte conclusão final:

“Conclui-se, então, que houve incorporação e/ou reposição de eventual perda salarial que pudesse ter ocorrido na conversão do Cruzeiro Real para URV, portanto não há, desde 01.09.1994, quaisquer diferenças devidas aos servidores do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso”.

(...)

“Conclui-se, então, que não houve perdas em decorrência da conversão, como também se constatou que houve incorporação e reposição de eventual perda salarial que pudesse ter ocorrido na conversão do Cruzeiro Real para URV, portanto, não há, desde 01.09.1994, quaisquer diferenças devidas aos servidores do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso.”

As partes manifestaram a respeito da perícia, tendo a parte exequente expressado discordância, e o Estado de Mato Grosso concordância com o laudo pericial (ID n°
81627011 - Pág. 32 a 48, e
ID n°
81627011 – 50 a 54, respectivamente
).

Logo após, o Juízo
a quo
prolatou sentença e julgou extinto o processo, pois reconheceu a hipótese de “liquidação zero”.

Após análise dos autos verifica-se que o Laudo Pericial (ID.
n° 81627011 - Pág. 20 a 27
) foi elaborado sem integrar todas as verbas percebidas pela servidora ao cálculo, vejamos:

Da leitura dos holerites inseridos aos IDS. n°
81627003 - Pág. 20 a n° 81627003 - Pág. 46, denota-se que a servidora recebeu as verbas abaixo descritas:

- (218) REPRES. – REG. CLASSE

- (224) VENC. PROF. EFET. TRAN.

- (227) GRAT. MAGISTERIO

- (311) ADC. TEMPO SERVIÇO

- (457) DIF. CONV. MP-482 URV

- (218) DIF. REP. – REG. CLASSE

- (135) CORREÇÃO ART.147, C E

- (101) VENCIMENTO

O artigo 22 da Lei n° 8.880/1994 preconiza que:

Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1º de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, da Constituição, observado o seguinte:

I - dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento;

II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.

§ 1º - O abono especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o cálculo da média de que trata este artigo.

§ 2º - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição.

§ 3º -
O disposto nos incisos I e II aplica-se ao salário-família e às vantagens pessoais nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, soldo ou salário
.

§ 4º -
As vantagens remuneratórias que tenham por base estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês
com base no valor em URV do dia do pagamento
.
[...]. [destaquei]

Ponderando que o laudo pericial não considerou todas as verbas recebidas, ou relatou o porquê não foram levadas a efeito, sem observância plena aos requisitos do artigo 22 da Lei n° 8880, de 27 de maio de 1994, o reconhecimento da nulidade da sentença é medida imperiosa, devendo ser elaborada nova prova pericial, para posterior apreciação e deliberação do Juízo de primeiro grau.

Não fosse isso, a reestruturação da carreira do servidor, por si só, não afasta o direito às diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda, visto que os reajustes posteriores à Lei n. 8.880/1994 não podem compensar as eventuais perdas.

Logo, ainda que haja eventual lei de reestruturação remuneratória da carreira, a pretensão deve ser reconhecida, uma vez que ainda deve ser apurado, mediante liquidação de sentença,
se a lei incorporou de maneira inequívoca todas as defasagens sobre a remuneração do servidor
.

Assim, é notório que somente com a liquidação da sentença, por meio de perícia contábil, será verificado se a perda remuneratória foi repassada aos servidores, entendimento esse que está consolidado em reiteradas decisões do STF:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES.

1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento.

2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto estadual nº 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente experimentou perda salarial. Para dessentir desse entendimento, seriam imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao caso, providências que não têm lugar neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedente.

3. A discussão acerca da aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - RE 581824 AgR, Relator (a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Julgado em 28/04/2015, Acórdão Eletrônico DJe-092. Divulg. 18-5-2015. Public. 19-5-2015). (Destaquei).

Conforme muito bem notado pelo Desembargador Luiz Carlos da Costa, ao apreciar o Recurso de Apelação nº 85.268/2016, no caso de reestruturação financeira da carreira após a edição da Lei nº 8880, de 27 de maio de 1994, o percentual de defasagem porventura obtido deverá ser absorvido, razão pela qual, somente com a liquidação da sentença é que será esclarecido se a conversão da URV – Unidade Real de Valor foi devidamente aplicada à remuneração do servidor.

Dessa forma, ainda que o Supremo Tribunal Federal, na sistemática da repercussão geral, tenha decidido que o termo final para a incorporação do índice decorrente da conversão da moeda para URV seja a data da reestruturação da carreira, contudo, a sentença recorrida deve ser reformada, uma vez que não ficou, cabalmente, demonstrado, individualmente, com a competente perícia, que a Lei Estadual, que reestruturou a carreira da parte Apelante, suprira a defasagem advinda da conversão da URV.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo para declarar a nulidade da sentença, e determinar que os autos serem remetidos ao primeiro grau de jurisdição, para elaboração de nova perícia e novo julgamento, nos termos acima apresentados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2021